Tribunal: STF
Processo: RE 1517482
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 6):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Insurgência defensiva contra inclusão de monitoramento eletrônico às condições já estabelecidas. Decisão bem exarada e fundamentada na LEP, arts. 115, 116 e 132, bem como em relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 



    DESPROVIMENTO.”



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Execução Penal acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a inclusão do monitoramento eletrônico às condições já estabelecidas quando da concessão do livramento condicional ao recorrente, em decisão assim fundamentada (Doc. 5, fls. 2-4):



    Segundo dispõem os artigos 115 e 116 da Lei de Execuções Penais, o juízo da execução “poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto” e “poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem”. 



    Anoto que para garantir o direito ao contraditório, a defesa foi consultada sobre o pedido antes de qualquer decisão. 



    E no caso dos autos, o pedido formulado pelo Ministério Público veio calcado em relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que apontou que o executado possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas e crimes correlatos. Ademais, a medida tem por fim o combate ao crime organizado e à criminalidade de massa, notadamente vivendo situação peculiar na Baixada Santista, que passa por momento de grave crise na segurança pública, com confrontos entre criminosos armados e agentes policiais. 



    E a medida não traz qualquer prejuízo ao sentenciado. Se de fato anseia em cumprir as condições impostas e se não está ligado a qualquer atividade ilícita ou participação em organização criminosa, o monitoramento lhe será benéfico, eis que comprovará o cumprimento fiel dessas condições, demonstrando que realmente faz jus ao benefício. 



    De outra banda, o monitoramento não é exclusivo para os casos de saída temporária ou prisão domiciliar, haja vista que os artigos 115, 116 e 132 da Lei de Execução Penal permite ao juiz estabelecer as condições a serem observadas pelo sentenciado na concessão do livramento condicional, condições estas que poderão ser modificadas a pedido do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.



     E no caso dos autos o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que fundamentou o pedido do Parquet bem justifica essa modificação, dada a possível prática de atividades ilícitas pelo reeducando, descumprimento das condições impostas e participação em organização criminosa, além de não haver qualquer prejuízo ao sentenciado. 



    Por fim, de lege ferenda, o Congresso Nacional aprovou recentemente a modificação da Lei de Execuções Penais e houve veto parcial da Presidência da República ao projeto, de modo que o monitoramento eletrônico foi mantido para os casos de saída temporária e prisão domiciliar, em tudo aplicáveis ao livramento condicional. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CHRISTIAN CUNHA DOS SANTOS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 8). 



    Nas razões recursais, alega que “Ao modificar as condições impostas no livramento condicional em curso há quase 3 (três) anos, com base em legislação nova, qual seja Lei 14.843 de 2024, estar-se-ia retroagindo a lei penal para alcançar questões pretéritas, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.” 



    Sustenta que “[...] em se tratando de norma penal menos benéfica, a regra é que não deve retroagir para processos que tramitam anteriormente à vigência da nova legislação.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “reconhecendo-se a irretroatividade da legislação penal, e consequentemente, indeferindo o pedido do Ministério Público, consistente na alteração das condições do livramento condicional em curso, com a imposição de monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8):



    “[...] 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Tal afirmação se dá tendo em vista a afronta ao inciso XL do artigo 5° da Constituição Federal. 



    Isso porque, a irretroatividade da lei penal prevista na Constituição Federal é um direito que abrange a todos, podendo interferir na liberdade de todos os cidadãos. 



    Constitui, ainda, grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado de Direito Democrático.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Juízo de origem para negar provimento ao Agravo em Execução Penal (Doc. 6):



    “Com efeito, o cabimento da medida encontra pleno amparo legal nos dispositivos mencionados pelo Juízo singular, assim como nos demais comandos previstos na própria LEP, a exemplo do art. 144, in litteris: 



    “Art. 144. O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1o e 2o do mesmo artigo.



    Ademais, a LEP, art. 132, § 2º, permite que o Juiz estabeleça condições especiais, além daquelas gerais e obrigatórias, não havendo, do ponto de vista legal, qualquer óbice à determinação de monitoramento eletrônico, não se limitando, ao contrário do sustentado, aos casos de saída temporária ou prisão domiciliar. 



    E a medida não lhe traz qualquer prejuízo; ao revés, lhe será benéfica, pois comprovará o cumprimento fiel dessas condições, demonstrando que realmente faz jus ao benefício. 



    Por fim, malgrado o favorável Parecer do Preopinante, consignando que “entendimento diverso teria caso o benefício estivesse sendo concedido após o advento da nova lei (tempus regit actum”)” (fls. 77), a legislação alusiva ao monitoramento eletrônico não estabeleceu regra de Direito Penal, mas de Direito Penitenciário, cuja incidência não se condiciona ao mesmo regramento daquele (data da prática do delito). Assim, o postulado tempus regit actum não foi preterido; ao revés, a decisão foi exarada de acordo com a legislação infraconstitucional (dispositivos adrede mencionados) e constitucional (CF/88, art. 5º, XXXIX e XL).” 



    Como visto, a instância ordinária, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou a tese defensiva unicamente com base na legislação infraconstitucional. 



    Assim sendo, não restam dúvidas de que se trata de ofensa indireta ao texto constitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos na Lei 7.210/1984.



    De todo modo, registro que o art. 132 da Lei de Execuções Penais estabelece as condições obrigatórias e facultativas a serem impostas àqueles que fizerem jus ao livramento condicional. O art. 144 da LEP, por sua vez, prevê a possibilidade de imposição de outras medidas relacionadas às circunstâncias específicas de cada caso.



    E, no caso dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que o recorrente “possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas e crimes correlatos”. Além disso, o Juízo de origem consignou que 



    “[...] a medida tem por fim o combate ao crime organizado e à criminalidade de massa, notadamente vivendo situação peculiar na Baixada Santista, que passa por momento de grave crise na segurança pública, com confrontos entre criminosos armados e agentes policiais.”



     As razões apresentadas pelo TJ/SP revelam que a decisão que impôs o monitoramento eletrônico ao recorrente está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida.



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1368169 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/04/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1160525 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/06/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente